Tribunal: TCU
Processo: 004.194/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6591/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.194/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adao Edmar Cardoso (XXX.367.236-XX); Arnola Cecilia Rietzler (XXX.585.738-XX); Carlos Roberto Horta (XXX.576.026-XX); Catia Rodrigues Barbosa (XXX.704.916-XX); Cecilia Pires Bicalho Pereira (XXX.909.656-XX); Elizabeth Iva Pereira de Almeida (XXX.811.626-XX); Jose Savio Santos (XXX.627.396-XX); Marcos Cesar de Senna Hill (XXX.253.187-XX); Rogerio Mendonca de Souza (XXX.695.926-XX); Sheyla Rossana Cavalcanti Furtado (XXX.803.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.